Tribunal: TJDFT
Processo: 0708246-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708246-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DI ROMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DI ROMA contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ora agravada para reformar decisão interlocutória proferida pelo juízo originário. Aduz nulidade por ausência de intimação para defesa no agravo de instrumento. Discorre sobre os argumentos pelos quais entende que o julgamento deveria ter tido resultado diverso, com o improvimento do agravo de instrumento. Requer, ao final, seja declarado nulo o recurso anterior ou julgado improvido, para manutenção da decisão proferida no juízo a quo. Brevemente relatado. Decido. Preliminarmente, observa-se que a parte agravante interpõe agravo interno contra acórdão da 5a Turma Cível deste TJDFT que deu provimento, por unanimidade, ao agravo de instrumento interposto pela parte adversa. Nesse quadro, a despeito das alegações da recorrente, o presente agravo interno encontra-se manifestamente inadmissível. Com efeito, o artigo 1.021 do CPC/2015 estabelece expressamente que o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática de Relator. Confira-se: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Tal espécie recursal tem por objeto provocar o Colegiado a se manifestar sobre a questão decidida singularmente pelo relator do recurso. Desse modo, o agravo interno não constitui via recursal adequada para impugnar acórdão, restando manifestamente inadmissível o recurso. E nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, impera registrar, a título de esclarecimento, que a decisão monocrática que conferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento e intimou a parte agravada para contrarrazões foi devidamente publicada no DJe de 15.04.2020 – Página 247, em conformidade com a certidão expedida às 2 horas e 05 minutos do dia 16.04.2020 nestes autos. Destaque-se, mais, que o advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN registrou ciência da inclusão do referido agravo de instrumento em pauta de julgamento, em 24.06.2020 à 15 horas e 42 minutos. ANTE O EXPOSTO, não conheço do agravo interno, com fundamento nos artigos 932, III, c/c 1.021 do CPC/2015. Intime-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora